Tribunal: TJMT
Processo: 0001088-82.2018.8.11.0027
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001088-82.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0035-22 (APELADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0035-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (APELADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade, extinguiu execução fiscal e fixou honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, CPC) em detrimento dos percentuais estabelecidos no art. 85, §3º do CPC, em caso de extinção da execução fiscal sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

4. A aplicação do §8º do art. 85 do CPC só é admitida quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não verificadas no caso concreto.

5. É devida a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “É obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §3º do CPC para fixação de honorários advocatícios quando os valores da causa forem elevados, sendo inadmissível a fixação por apreciação equitativa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§2º, 3º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Itiquira/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 0001088-82.2018.8.11.0027, ajuizada em face de
AGRENCO DO BRASIL S.A e OUTROS
, que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Condenando, ainda, a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 3º, inciso III do Código de Processo Civil
.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que não cabe a aplicação da regra do § 3º do art. 85 do CPC/2015 para a fixação dos honorários advocatícios, considerando que a extinção da execução, em casos como o presente, não gera proveito econômico à parte devedora, uma vez que o crédito tributário permanece exigível.

Sustenta que a fixação dos honorários deveria observar o disposto no § 8º do mesmo dispositivo legal, que permite a apreciação equitativa, para evitar o enriquecimento ilícito e garantir proporcionalidade e razoabilidade.

Argumenta, ainda, que a aplicação literal da regra do § 3º resultaria na fixação de verba honorária desproporcional, considerando a baixa complexidade da causa e o fato de que não houve prejuízo à parte contrária.

Destaca que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o arbitramento por equidade em situações de caráter excepcional, como na hipótese de extinção da execução fiscal por litispendência, na qual o crédito tributário permanece íntegro e exigível.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que a verba honorária seja arbitrada com base na apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC/2015, considerando-se as circunstâncias do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões no Id. 252291681, pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso busca a reforma da sentença proferida pelo Magistrado de origem, que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC). Ademais, condenou a parte Exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, § 3º, inciso III, do CPC.

De início, registro que o recurso atende aos requisitos de admissibilidade, estando presentes os pressupostos extrínsecos, tais como regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza a análise da pretensão recursal.

A controvérsia apresentada nos autos é de natureza simples e não demanda maiores elucubrações.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou a seguinte tese:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo . 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). (Sem destaque no original).

Portanto, considerando o entendimento consolidado no Tema nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados com observância ao disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ou seja, com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou no valor da causa, ainda que elevados, não há fundamento para a reforma da sentença recorrida.

Ressalte-se que a única exceção a essa regra ocorre nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. Nessas situações, aplica-se o § 8º do art. 85 do CPC, permitindo a fixação dos honorários advocatícios por equidade. Todavia, tais circunstâncias não se verificam no caso em análise.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - CABIMENTO – ART. 85, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –– PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 8º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO 1076/STJ – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1076, firmou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa, ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância do § 3º do art. 85 do CPC. Quando, atribuído, na espécie, valor certo à causa, não há falar-se na fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018525-64.2022.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO A PRÉ-EXECUTIVIDADE – CANCELAMENTO CDA – PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA PARTE EXEQUENTE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EQUITATIVOS - TEMA 1.076/STJ – DEVE SER CONSIDERADO O PREVISTO NO ART. 85, § 3º, NCPC - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame. Recurso Provido.

(TJ-MT - AC: 10238518620168110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/04/2023)

À vista do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

Por derradeiro, com fundamento no §11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais recursais para 6% (seis por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024